Tribunal: STF
Processo: RE 1080791
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 17, fls. 124/146), em face de acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, assim restou ementado (eDoc 17, fls. 32/47):



    PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS SEM A INCLUSÃO DOS JUROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. "O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso" (art. 512 do CPC). Assim, embora o acórdão proferido na apelação incidente sobre a ação de conhecimento nada afirme sobre os juros moratórios, não abrangidos pelo recurso, prevalece aqueles expressamente fixados na sentença. 



    2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre prescrição intercorrente se a parte não deu causa à paralisação do feito. 



    3. "A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita" (REsp 1.143.471/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 22/2/10). 4. Recurso especial não provido. 



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade aos arts. 3o, I, 5o, caput, e XXXV, LIV e LV, e 93, XI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a inadequada prestação jurisdicional por ausência de fundamentação dos acórdãos recorridos.



    Anoto que recebidos os autos, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução à origem para que que fosse observada a sistemática do art. 1.030 do CPC, quanto aos Temas n. 339/RG e 660/RG (eDoc 19).



    Na sequência, o Colegiado de origem refutou o juízo de retratação, em decisão assim sintetizada (eDoc 168):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 339. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 



    II – Retorno dos autos ao Colegiado para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015. 



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292/PE, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    IV – A fundamentação adotada no acórdão recorrido foi clara e suficiente para respaldar a conclusão acerca da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações suscitadas pelas partes, sendo suficiente a adoção de fundamentos aptos à integral solução da controvérsia. 



    IV [sic] – Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do STJ admitiu o apelo extremo (eDoc 179), julgando prejudicada a análise da petição denominada “recurso extraordinário“, alusivo a novo RE interposto (eDoc 178).



    Recebidos os autos, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 193):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 339. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF. 



    I - Ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões. 



    II - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    1. Observo, desde logo, que no tocante à alegação de ofensa aos arts. 3º, I, e 5º, caput, e I, da Constituição, o recorrente não fundamentou, no apelo extremo, como o acórdão recorrido teria violado referidos dispositivos. Assim, é aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, ministra Cármen Lúcia)



    2. Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    3. De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, consigno que esta Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    4. Para além disso, esbarra no óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, no tocante ao defendido desrespeito ao princípio isonomia.



    Nessa linha de intelecção, há precedentes de ambas as Turmas do Supremo (ARE 888.378 AgR quarto, ministro Roberto Barroso; ARE 977.431 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.158.085 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.336.355 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.353.158 ED, ministro Gilmar Mendes; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CAPITAL DA BRIGADA MILITAR. REQUISITO. EDITAL. LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CULPA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.383.122 AgR, ministro Edson Fachin; Segunda Turma, DJe de 18/11/2022 – meus grifos)



    5. Cumpre anotar que, em sede de embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão assim sintetizado (eDoc 17, fls. 104/118 - meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 



    II – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração. 



    III – A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. 



    IV – O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. 



    V – A não indicação do dispositivo de lei federal supostamente interpretado de modo divergente pelo tribunal de origem atrai o óbice da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    VI – Embargos de declaração rejeitados.



     Vê-se daí que o referido decisum apoiou-se, ainda, nos óbices dos enunciados n. 7/STJ e 284/STF.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade recursos:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG) 



    6. De mais a mais, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDoc 17, fls. 35/36):



    Assim, o fato de o acórdão que julgou a apelação não ter mencionado os juros de mora não significa que eles foram excluídos da condenação, pois, conforme determina o art. 512 do CPC, "O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso". Além disso, a tese defendida pelo recorrente implicaria em reformatio in pejus, o que é vedado no sistema processual vigente. Desta forma, os juros de mora integram o título executivo judicial.



    O quadro demonstra que o acórdão recorrido fundou-se, também, em interpretação de legislação infraconstitucional, tornado a ofensa à Constituição Federal, caso existente, reflexa ou indireta.



    7. Finalmente, de acurada leitura dos acórdãos recorridos, resta inequívoco que não procede a alegação do recorrente de inobservância ao dever de fundamentações das decisões judiciais.



    É sabido que referido pressuposto exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Sob outro viés, a decisão contrária aos interesses da parte ou a ausência de manifestação judicial a cada uma das razões recursais, não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339)



    8. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    9. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    10. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente